Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMENDA ÀS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLENTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. VÍCIO ESTRITAMENTE FORMAL NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA AFASTADA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO E POR INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE EVIDENTE IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incide ao caso concreto a regra posta no parágrafo único do art. 932 do CPC, que determina seja concedido prazo ao recorrente para sanar vício ou complementar a documentação por ele apresentada antes que firmado juízo de admissibilidade para o recurso, isso porque, conforme firme entendimento da doutrina e jurisprudência pátrias, somente é possível o saneamento de vício estritamente formal que afete o recurso. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. No caso, praticou o recorrente ato processual impugnativo com defeito de fundamentação, com o que incorreu em falha que constitui vício substancial, não vício estritamente formal. Nessas circunstâncias, veda o ordenamento jurídico processual civil em vigor a pretendida correção de defeito substancial por emenda às razões recursais, o que, se admitido, implicaria aceitar subterfúgio pelo qual novo recurso seria interposto. 1.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial atacada porque alegadamente contrária a seus interesses. 2.1 O agravo de instrumento que não ataca especificamente a ratio decidendi do provimento judicial recorrido viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecido.
3. Não pode o Colegiado Recursal, sob pena de supressão de instância, apreciar questão deduzida em razões recursais que não foi antes decidida pelo juízo de origem. A pretensão deduzida em sede recursal sem anterior apreciação da primeira instância justifica, por indevida inovação recursal, a formação de juízo negativo de admissibilidade para o recurso em que aventada.
4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, quando seja evidente sua improcedência, incide multa a ser paga pelo agravante e a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.